Tribunal: TJBA
Processo: 8002977-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002977-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, CARLOS AUGUSTO PINTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PACIENTE INVESTIGADO PELA PRATICA DE CRIME CIBERNÉTICO E EXTORSÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. ACOLHIMENTO. INVESTIGADO SOLTO. INVESTIGAÇÃO INICIADA EM 2019. SEM PRAZO PARA CONCLUSÃO. INÉRCIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO QUE SE IMPÕE.

- Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Beis Andrei Rodrigues dos Santos – OAB/BA 73.700, Igor Augusto Fonseca Pinto – OAB/BA 71.365 e Carlos Augusto Pinto – OAB/BA 5.609, em favor do Paciente Marcio Lucinao Coelho de Jesus Junior, apontando, como Autoridade coatora, o MM Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal a Comarca de Alaginhas
/BA
.

- Inquérito Policial que apura a pratica de crime cibernético e extorsão.
O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.

- Precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão. Persecução penal sem perspectiva de findar-se.

- Verifica-se no caso em análise o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2019, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado cometimento de crime cibernético e extorsão supostamente cometido pelo Paciente. Investigação paralisada por cerca de 2 (dois) anos.

- Revela-se desarrazoavel, no panorama atual, norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 - um cidadão seja indefinidamente investigado.

- A propósito, 'ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva' (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº.
8002977.71.2024.8.05.0000
,
impetrado pelos
Beis Andrei Rodrigues dos Santos – OAB/BA 73.700, Igor Augusto Fonseca Pinto – OAB/BA 71.365 e Carlos Augusto Pinto – OAB/BA 5.609, em favor do Paciente
MARCIO LUCIANO COELHO DE JESUS JUNIOR
,
apontando, como Autoridade coatora, o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER O HABEAS CORPUS E CONCEDER A ORDEM
,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .